Tribunal: TJMT
Processo: 1021891-34.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021891-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), COXIM TECIDOS LTDA - CNPJ: 04.336.383/0001-24 (APELADO), ALANNA RIBEIRO - CPF: 884.528.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
MÉRITO.
CESSÃO DE COTA CONTEMPLADA. ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA
.
TITULARIDADE DA CESSIONÁRIA RECONHECIDA
.
RECUSA OU INÉRCIA NA EMISSÃO DE DOCUMENTO NECESSÁRIO À REGULARIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.

AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
BOA-FÉ OBJETIVA.

DEVERES ANEXOS DE COOPERAÇÃO E INFORMAÇÃO
.
CAPÍTULOS RECURSAIS DISSOCIADOS OU SEM INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que condenou
a
administradora de consórcios a emitir instrumento particular de cessão onerosa de direitos e obrigações, com assunção de dívidas e ratificação da propriedade fiduciária, referente à cota de consórcio imobiliário cedida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i)
dialeticidade; e (
ii
)
emissão do instrumento de regularização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação contém impugnação mínima ao fundamento central da sentença, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade, sem prejuízo do não conhecimento dos capítulos dissociados ou sem interesse.

4.
Reconhecida pela administradora a cessão da cota de consórcio e a titularidade da cessionária, cabia-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à emissão do instrumento necessário à regularização da operação, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
A recusa ou inércia injustificada da administradora em emitir documento indispensável à formalização da cessão e da garantia fiduciária caracteriza falha na prestação do serviço e viola os deveres anexos de cooperação, lealdade e informação decorrentes da boa-fé objetiva.

6.
Não se conhecem os capítulos recursais dissociados da sentença ou destituídos de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada.
Recurso
parcialmente
conhecido e, na parte conhecida,
não p
rovido.

Tese de julgamento
: “A administradora de consórcios que reconhece a cessão da cota e a titularidade da cessionária deve emitir o instrumento necessário à regularização da operação, salvo prova de obstáculo jurídico concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; Lei no 11.795/2008, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJMT, Apelação Cível no 1008302-38.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024; TJMT, Apelação Cível no 1021522-11.2022.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por BB Administradora de Consórcios S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Coxim Tecidos Ltda.

A autora afirmou ser titular da cota de consórcio imobiliário grupo 1.474, cota 5.776, cedida em seu favor por instrumento emitido pela própria administradora. Sustentou que a cota já estava contemplada e que, para regularização da operação imobiliária, necessitava da emissão do Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos e Obrigações com Assunção de Dívidas de Consórcio de Imóveis e Ratificação da Propriedade Fiduciária, providência não atendida administrativamente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a emitir e disponibilizar o referido instrumento, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. O pedido de danos morais foi julgado improcedente, com distribuição proporcional das custas e honorários.

A apelante sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito, validade dos contratos e inexistência de dano moral indenizável.

Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

A apelada sustenta o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Embora a apelação contenha fundamentos genéricos e trechos dissociados do objeto da demanda, há impugnação mínima ao fundamento central da condenação, consistente na alegada inexistência de falha na prestação do serviço e de obrigação de emissão do documento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a mera repetição de argumentos não impede, por si só, o conhecimento do recurso, desde que seja possível extrair insurgência contra a sentença. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento integral do recurso, sem prejuízo do não conhecimento dos capítulos recursais sem pertinência ou interesse.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à manutenção da obrigação imposta à administradora de emitir e disponibilizar à autora o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos e Obrigações com Assunção de Dívidas de
Consórcio de Imóveis e Ratificação da Propriedade Fiduciária, referente à cota 5.776, grupo 1.474.

Nos termos do art. 13 da Lei n. 11.795/2008, os direitos e obrigações decorrentes de contrato de participação em grupo de consórcio podem ser transferidos a terceiros mediante anuência da administradora.

No caso, a própria ré reconheceu a cessão da cota à autora, bem como o cadastramento da empresa demandante como titular da cota em fevereiro de 2024. Assim, superada a controvérsia quanto à titularidade, cabia à administradora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

“[...]
À parte requerida, por sua vez, cabe demonstrar, se for o caso, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, por meio de produção probatória. 3. No caso dos autos, não tendo o réu se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório (art.
373 ,

II ,
CPC), a manutenção da sentença é medida de rigor que se impõe.
[...]
(TJ-PE - Apelação Cível: 00108842620158171130, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 09/10/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2023)
.”

Todavia, não foi comprovada irregularidade documental, inadimplemento impeditivo, incapacidade da cessionária, vedação contratual específica ou qualquer outro obstáculo concreto que justificasse a recusa ou a inércia na emissão do instrumento.

Ao contrário, reconhecida a cessão e a titularidade da autora, a emissão do documento constitui providência compatível com a regularização da operação de consórcio administrada pela própria ré, sobretudo porque necessária à formalização da cessão e da garantia fiduciária perante o registro imobiliário.

A propósito, este Tribunal já decidiu que a recusa injustificada da administradora em viabilizar providência inerente a consórcio contemplado caracteriza falha na prestação do serviço:

“[...]
A negativa do pagamento do consórcio contemplado, com o lance devidamente pago, sem justificativa plausível e idônea, caracteriza falha na prestação dos serviços
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083023820228110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)
.”

“[...]
Configura falha na prestação do serviço a conduta da administradora de grupo de consórcio que recusa a liberação da carta de crédito em favor de consorciado contemplado
[...]
(TJ-MT - AC: 10215221120228110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)
.”

Também não prospera a alegação de observância ao princípio pacta sunt servanda. A força obrigatória dos contratos não autoriza a administradora a reter, sem justificativa concreta, documento indispensável à efetivação de relação jurídica por ela reconhecida.

A boa-fé objetiva impõe às partes deveres anexos de cooperação, lealdade e informação, os quais foram descumpridos pela administradora ao deixar de emitir o instrumento necessário à regularização da operação.

Quanto ao dano moral, não conheço da insurgência, pois o pedido indenizatório foi julgado improcedente na sentença, inexistindo interesse recursal da ré nesse ponto.

Igualmente, não comportam conhecimento as alegações relativas a danos materiais, cobranças indevidas, inversão do ônus da prova e embargos à execução, por não guardarem pertinência com o objeto da sentença recorrida.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou a BB Administradora de Consórcios S.A. a emitir e disponibilizar à autora o instrumento requerido, no prazo e sob a multa fixados na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE

do recurso de apelação e, na parte conhecida,

NEGO PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro, exclusivamente em favor do patrono da autora, os honorários advocatícios devidos pela ré de 10% para 12%, sobre o proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026